Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-39.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Processual civil e consumidor. Cancelamento de show internacional no dia do evento. Fortuito externo. Rompimento do nexo causal. Excludente de responsabilidade. Inexistência do dever de indenizar. Negligência na adoção de providências para o adiamento do evento. Exposição dos consumidores a riscos desnecessários. Danos morais configurados. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais em decorrência do cancelamento do show da cantora Taylor Swift, que ocorreria no dia 18/11/2023 no Rio de Janeiro, mas foi reagendado para 20/11/2023 devido a condições climáticas adversas. A sentença recorrida entendeu configurado fortuito externo, afastando a responsabilidade da empresa.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia do presente recurso diz respeito: i) se estão presentes os requisitos para acolher a responsabilidade civil da administração do evento pelo adiamento/cancelamento da apresentação musical do dia 18 para o dia 20 impondo-lhe a reparação dos danos materiais apontados pelos recorrentes. ii) Aferir se a empresa requerida agiu com desídia ao retardar até a última hora o a decisão pelo adiamento do evento (18h) de modo a caracterizar serviço defeituoso e passível de compensação como dano moral.
III. Razões de decidir
3. Inicialmente, verifica-se que os recorrentes adquiriram ingressos e realizaram despesas com passagens aéreas, hospedagem e transporte para assistir ao evento. No entanto, o show foi cancelado poucos minutos antes de seu início, conforme evidenciado pelos problemas ocorridos no show do dia anterior e pelas condições climáticas amplamente noticiadas.
4. O adiamento do show incialmente agendado para o dia 18/11/2023, para o dia 20/11/2023, decorreu em razão das condições climáticas adversas na cidade do Rio de Janeiro, conforme reconhecido pelos próprios autores em sua petição inicial.
5. Os eventos climáticos que antecederam a apresentação musical não se inserem dentro da margem de previsibilidade e de risco da atividade da ré, constituindo fortuito externo com aptidão de romper o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da empresa. Na ocasião (18/11), além do calor extremo, sensação térmica de 60o C, o Poder Público registrava alerta sobre os riscos de chuva forte com a ocorrências de raios/descargas elétricas de alto impacto na cidade, o que de fato veio a ocorrer como notoriamente noticiado nos jornais, o registro de descarga de mais de mil raios no município, entre 17 e 21h do sábado, momento mais intenso da tempestade. Essa excepcional situação ocorrida naquela ocasião exigiu da organização maior cautela e providência de segurança com o público que esperava pela realização evento, o que se concretizou com a decisão de adiamento do show.
6. Em pese a argumentação apresentada pelos autores de que a ré poderia ter adotado medidas para minimizar as condições extremas de calor à época e mantido o evento musical, não se pode reconhecer que qualquer providência neste sentido traria solução efetiva para alterar às condições climáticas, eliminar os riscos e garantir a segurança do público.
7. Desta forma, não se pode imputar à organização do evento a obrigação de pagamento de indenização por danos materiais postulada pelos autores, pois não é possível atribuir à empresa organizadora do evento a responsabilidade pelos fatos ou fenômenos advindos da natureza e alheios às atividades por ela desenvolvidas. A ausência de estrutura adequada ou de medidas para mitigar o impacto do calor extremo, disponibilidade de atendimento médico, distribuição de água para hidratação, brigada de incêndio, etc não eram suficientes para a afastar a determinante providência do adiamento.
8. Não obstante o reconhecimento da ocorrência de fortuito externo, na hipótese dos autos, entendo que assiste razão aos recorrentes apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais.
9. A par do evento climático ocorrido, força maior que justificou o adiamento do espetáculo, a empresa ré decidiu e comunicou tardiamente o adiamento da apresentação, impondo aos consumidores desconforto que ultrapassa os limites do mero aborrecimento a ensejar a reparação pretendida, pois com a demora da comunicação a ré assumiu para si o risco de causar danos aos consumidores.
10. A frustração da legítima expectativa de assistir ao show foi agravada pelas condições adversas enfrentadas no local (exposição dos consumidores a filas excessivas por longo período, sob forte calor), o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando ofensa aos direitos da personalidade. Não em razão do adiamento que visava resguardar a integridade dos consumidores, mas pela negligência e demora na tomada de medidas preventivas expondo os consumidores a riscos desnecessários à saúde e à segurança, violando o art. 6o, I, do CDC.
11. O arbitramento de valor a ser atribuído aos danos imateriais deve levar em conta não só a extensão da ofensa, mas também o grau da culpa e a situação econômica das partes.
12. Com efeito, a valoração dos danos sofridos pelos autores há de ser feita mediante o prudente arbítrio que deve considerar a proporcionalidade entre o dano moral sofrido, incluindo aí sua repercussão na vida do ofendido, bem como as condições econômico-financeiras do agente causador do dano, objetivando não só trazer ao ofendido reparação, mas também repreender a conduta do ofensor.
13. O abalo não exige gravidade extrema, mas pode corresponder a uma compensação pelo incômodo ocasionado e que fuja da situação de normalidade, servindo como punição do ofensor com o fim de desestimular condutas da mesma natureza, ainda que pela simples tomada de postura mais diligente na prestação de seus serviços.
14. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois impossível de equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que a quantia de R$ 6.000,00, sendo R$ 1.500,00 para cada autor, se mostra adequado para compensar os autores, sem proporcionar enriquecimento indevido.
IV. dispositivo
15. Recurso conhecido e parcialmente provido
para reformar parcialmente a sentença e condenar a recorrida ao pagamento indenização por danos morais valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 1.500,00 (um mil reais) para cada recorrente, corrigidos monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), contada da data do julgamento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
16. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Ante a ausência de recorrente, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, I, e 14. Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: n.a.